Tribunal: TJBA
Processo: 0080816-10.2007.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0080816-10.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OPOSIÇÃO IMOTIVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA. INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1025 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos com pedido de esclarecimento de suposta omissão e prequestionamento de acórdão. II. Questão em discussão 2. Avaliação da existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise das provas e teses apresentadas em ação declaratória de inexistência de de débito, que justificaria eventual acolhimento dos embargos. III. Razões de decidir 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que abordou suficientemente os pontos suscitados pelo embargante, impossibilitando a reanálise da matéria por meio de embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 4. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Embargos de declaração não se prestam para reexame de mérito ou reforma de decisão desfavorável na ausência de omissão, contradição ou obscuridade." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0080816-10.2007.8.05.0001, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os Embargos de Declaração. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador de Justiça